Tribunal: STJ
Processo: 0002833-30.2021.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018320 - PR(2025/0308081-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: V8 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SUTKUS DE OLIVEIRA - PR033264
TAFNES GOMES SANTOS DE SOUZA - PR087381
LETICIA DE OLIVEIRA NEGRELLO - PR113220
AGRAVADO
: RENAN ALBERT BORGIO
AGRAVADO
: BORGIO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: LARISSA FERNANDA DA CRUZ SBRISSIA - PR108695
FRANCIELE FERNANDES - PR100658
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO
VERBAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENGENHARIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido, com análise de fatos, provas e contratos, consignou
expressamente que a recorrente não executou integralmente as obrigações que
lhe cabiam.
2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que
pleiteada pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos
inadmissíveis no âmbito do recurso especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d4c0690-202c-482c-98fb-b913663f57fa

Documento eletrônico VDA55099525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d4c0690-202c-482c-98fb-b913663f57fa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018320 - PR(2025/0308081-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: V8 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SUTKUS DE OLIVEIRA - PR033264
TAFNES GOMES SANTOS DE SOUZA - PR087381
LETICIA DE OLIVEIRA NEGRELLO - PR113220
AGRAVADO
: RENAN ALBERT BORGIO
AGRAVADO
: BORGIO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: LARISSA FERNANDA DA CRUZ SBRISSIA - PR108695
FRANCIELE FERNANDES - PR100658
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO
VERBAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENGENHARIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido, com análise de fatos, provas e contratos, consignou
expressamente que a recorrente não executou integralmente as obrigações que
lhe cabiam.
2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que
pleiteada pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos
inadmissíveis no âmbito do recurso especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por V8 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS –
EIRELI ME (AGCS), com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), assim ementado (e-STJ, fls. 594-
595):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL
CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E
Documento eletrônico VDA54765866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 3c67ddd9-aa3b-4754-a074-ac5c2dfa150c

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ACORDADO PELA
EMPRESA REQUERIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS INICIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA.
RECURSO
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Ação de rescisão de contrato verbal cumulada com pedido liminar de
busca e apreensão e restituição de valores pagos, proposta pelos apelados
em face da apelante.
1.2. Contrato verbal celebrado para prestação de serviços de engenharia,
convencionado no montante total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Empresa requerente que realizou o pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete
mil reais) em dinheiro, além de ter oferecido como parte do pagamento um
veículo C3, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
1.3. Alegado descumprimento do contrato pela empresa requerida,
resultando na necessidade de contratação de nova empresa pelos apelados.
1.4. Sentença de parcial procedência na origem, determinando a rescisão do
contrato e a restituição do valor de R$ 35.000,00 referente ao veículo
oferecido como parte do pagamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a inovação recursal no
recurso da apelante, que postulou pela consolidação da propriedade em seu
Documento assinado digitalmente, conforme MP no 2.200-2/2001,
resolução do Projudi, do
favor; (ii) a efetiva
Lei no 11.419/2006,
TJPR/OE
prestação dos serviços de engenharia por parte da apelante; (iii) a condição
de aprovação dos projetos para a transferência de propriedade do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A alegação de consolidação da propriedade do automóvel em favor da
apelante não pode ser conhecida, pois o tema não foi suscitado em primeira
instância, aplicando-se ao caso o artigo 1.013, §§ 1o e 2o do Código de
Processo Civil.
3.2. A apelante não comprovou a execução integral dos serviços contratados,
conforme o ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil. Em contrapartida, os requerentes demonstraram a
falha na prestação dos serviços contratados, pois não comprovada a
aprovação do alvará de construção do empreendimento, além dos registros
de incorporação imobiliária e processo de financiamento junto à Caixa
Econômica Federal ou a entrega dos mesmos aos apelados.
3.3. A obra ficou parada por longo período, sem a possibilidade de dar início
à construção, tendo sido a parte autora obrigada a contratar nova empresa
de engenharia para ter seu alvará aprovado. Dessa forma, demonstrado o
prejuízo aos apelados, correta a sentença de origem ao determinar a rescisão
do contrato por culpa da apelante, bem como a restituição do valor
correspondente ao veículo.
3.4. O magistrado de origem não nega que não o veículo foi entregue à parte
como forma de pagamento parcial pelos serviços prestados, da exata forma
como aponta a apelante.
3.5. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme o
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos "arts. 373, I e
II, 374, I e II e 489, § 1o, IV do CPC e arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil" (e-STJ, fl. 634).
Sustenta que, "diante da ausência de observância ao fato de que houve confissão,
tornando- se fato incontroverso a prestação dos serviços, bem como em momento algum restou
comprovado que a recorrente tinha de obter o alvará para os recorridos, houve violação dos
direitos da recorrente, de modo que devem a decisão proferida pelo Juízo de origem (mov. 189.1
Documento eletrônico VDA54765866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 3c67ddd9-aa3b-4754-a074-ac5c2dfa150c

dos autos no 0002833-30.2021.8.16.0035, em trâmite perante a 2a Vara Cível de São José dos
) e a subsequente (mov. 42.1 dos autos no 0002833-30.2021.8.16.0035 Ap, em
Pinhais/TJPR
trâmite perante a 6a Câmara Cível em Composição
), serem anuladas para que seja
Isolada/TJPR
realizado novo julgamento, com base nas provas e confissão sobre a execução dos serviços,
valorando- se adequadamente o que foi apresentado ao Juízo de origem" (e-STJ, fl. 640).
Afirma que "veja-se que a recorrente apresentou, no mov. 159 dos autos de origem,
documentos capazes de comprovar que houve prestação de serviços, refutando diretamente o
fundamento de que houve a inexecução dos serviços, argumento utilizado pelos recorridos
durante toda a ação. Ocorre que o Juízo valorou apenas as alegações dos recorridos e deixou de
observar os argumentos e documentos apresentados pela recorrente, violando diretamente aos
dispositivos acima mencionados, ao passo que o autor não trouxe prova constitutiva do próprio
direito e, ainda, não apresentou contraprova capaz de demonstrar que o contrato assegurava
todas as obrigações por ele alegadas" (e-STJ, fl. 641).
Defende que, "tendo em vista que a tradição é o meio pelo qual se transfere a
propriedade dos bens móveis, como é o caso em comento, sendo evidente que o negócio jurídico
foi perfeito e não cabia seu desfazimento, devem a decisão proferida pelo Juízo de origem (mov.
189.1 dos autos no 0002833-30.2021.8.16.0035, em trâmite perante a 2a Vara Cível de São José
dos
) e a subsequente (mov. 42.1 dos autos no 0002833-30.2021.8.16.0035 Ap, em
Pinhais/TJPR
trâmite perante a 6a Câmara Cível em Composição
), serem reformadas, de modo a
Isolada/TJPR
reparar o equívoco cometido pelo Juízo a quo" (e-STJ, fl. 642).
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 653-667).
É o relatório.
VOTO
O acórdão estadual, com detida análise das provas e do contrato verbal celebrado
pelas partes, concluiu que a recorrente não executou integralmente as obrigações que lhe cabiam.
Segue trecho: (e-STJ, fls. 602-607, grifei)

Afirmaram que, conforme o acordo verbal, a requerida se comprometeu a
os seguintes serviços: projeto arquitetônico; projeto
fornecer/elaborar
estrutural; projeto hidráulico; i) ii) iii) iv) projeto sanitário; projeto de rede
de
; projeto de prevenção e combate a v) vi) incêndio;
drenagem/tanque
projeto elétrico; projeto
; plano e relatório de vii) viii)
telefônico/TV/interfone
ix) gerenciamento de resíduos; processo de registro de incorporação
imobiliária; processo x) xi) de financiamento para apoio a produção junto à
Caixa Econômica Federal.
Além disso, forma acordados os seguintes serviços adicionais: medição do
projeto xii) in loco arquitetônico existente, para retificar as medidas corretas
dos ambientes; a reprodução da xiii) medição em AutoCAD; registro da
incorporação imobiliária do empreendimento in loco xiv) denominado Dom
Diogo III; aprovação da Sanepar no projeto hidrossanitário; xv) xvi)
aprovação da Copel no projeto elétrico; acompanhamento dos processos de
xvii) financiamento junto à Caixa Econômica Federal, até sua
nos órgãos competentes; qualquer alteração necessária
aprovação/conclusão
reunião solicitada pelos órgãos para xviii) fins de aprovação junto às
e/ou
concessionárias de energia, concessionária de água e esgoto, Prefeitura
Municipal, Corpo de Bombeiros, Cartório de Registro de Imóveis e Caixa
Econômica Federal.
Documento eletrônico VDA54765866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 3c67ddd9-aa3b-4754-a074-ac5c2dfa150c

[...]
E, ainda que alegue a apelante o cumprimento integral de suas obrigações,
os documentos apresentados ao mov. 159 não o comprovam de maneira
satisfatória. Vejamos.
O contrato verbal foi firmado em meados de agosto do ano de 2019. Em
15.10.2019, a empresa requerida formulou requerimento para aprovação de
projeto e obtenção de alvará de construção (processo no
) (mov.
12194/2019
159.4), além de ter anexado o projeto de arquitetura por Camily Cavalcanti
Camilo (mov. 159.13).
No mov. 159.14, foi juntado o memorial básico de construção, datado de
19.02.2020, além de comunicação ao serviço de prevenção contra incêndio e
pânico, na qual solicitou a análise e posterior aprovação do Plano de
Segurança Contra Incêndio e Pânico. O processo no 2.2.01.20.0001335697-
08 foi iniciado em 01.04.2024, e o projeto foi juntado nos mov. 159.15 /15.25.
Também foi juntado o cronograma físico-financeiro global da Caixa
Econômica Federal, datado de 18.10.2019 (mov. 159.26, fl. 01), um laudo de
pré-análise de
com vigência de 13.11.2018 e data de
engenharia/habitação,
análise em 05.11.2019, e uma planilha com informações para arquivo no
registro de imóveis (mov. 159.27).
Além disso, foi apresentado um protocolo, datado de 09.04.2020, enviado à
Copel referente à viabilidade
para a implantação de rede
técnica/operacional
de energia elétrica, e uma carta de aprovação de projeto de drenagem e
contenção de cheias e racionalização, ocorrida em 01.07.2020.
O registro de responsabilidade técnica foi juntado no mov. 159.30, com
assinatura da empresa requerente, assim como o protocolo de autorização
ambiental no 56228, realizado em 27.10.2021. Consta também um parecer
técnico de relatório de gerenciamento de resíduos da construção civil,
solicitado pela empresa requerente em 31.03.2020, com a solicitação
deferida em 02.04.2020.
Em 04.02.2020, foi deferido o alvará de demolição à requerente. No entanto,
apesar de ter juntado todos esses documentos ao processo, a aprovação do
alvará de projeto arquitetônico não consta nos autos, assim como o registro
de incorporação imobiliária e o processo de financiamento junto à Caixa
Econômica Federal, que não chegaram a ser concluídos.
O alvará de demolição apresentado é relevante apenas para a destinação do
entulho, enquanto o alvará dos bombeiros deve incluir a descrição das
escadas, dimensões, e a necessidade de hidrantes e seus locais, conforme
esclarecido pelos requerentes e igualmente não impugnado pela parte
contrária. Esses elementos são essenciais para elaboração do projeto
arquitetônico e sua apresentação à Prefeitura, que, após a análise regular e
constatando que o projeto está dentro dos parâmetros exigidos, expedirá o
alvará de construção.
Ainda que se alegue que a empresa requerida não conseguiu a aprovação ou
liberação do alvará devido a exigências posteriores realizadas pela empresa
requerente, fato é que a empresa posteriormente contratada pela autora,
Beno Engenharia Ltda., levou cerca de cinco meses para obter a aprovação.
A nova empresa foi contratada em 14 de abril de 2021, como demonstra o
contrato anexado ao mov. 167.13 dos autos de origem. Já o alvará de
construção foi expedido em 14 de setembro de 2021 (mov. 167.12).
De todo modo, não há nos autos qualquer demonstração das solicitações de
alteração dos projetos pelas requerentes. Igualmente não há que se falar em
confissão ficta, uma vez que os documentos foram impugnados em alegações
finais pelos requerentes, que reafirmaram a prestação de serviços de maneira
incompleta e a necessidade de contratação de uma nova empresa de
engenharia para dar início à construção.
[...]
Dessa forma, mesmo que se argumente que o Documento Único de
Transferência (DUT) deveria ter sido entregue há muito à empresa apelante,
a requerida não apresentou qualquer pedido nesse sentido, o qual está sendo
discutido nos autos sob no 0002228- 84.2021.8.16.0035 Ap.
Além disso, o fato de o veículo ter sido utilizado como forma de pagamento
parcial pela prestação dos serviços não indica que estes foram entregues a
Documento eletrônico VDA54765866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 3c67ddd9-aa3b-4754-a074-ac5c2dfa150c

contento e integralmente, uma vez que houve a necessidade de contratação de
outra empresa de engenharia para finalização e aprovação do projeto
arquitetônico, o que ocorreu em 14.09.2021, cinco meses após sua
contratação (mov.
).
167.12/167.13

Conforme acima transcrito, o acórdão recorrido consignou expressamente que a
recorrente não executou integralmente as obrigações que lhe cabiam.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que
pleiteada pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do
recurso especial, por força das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro para 13% o percentual dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte recorrente à parte recorrida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54765866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 3c67ddd9-aa3b-4754-a074-ac5c2dfa150c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.018.320 / PR
Número Registro: 2025/0308081-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028333020218160035 00221267820248160035 221267820248160035 28333020218160035
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V8 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE SUTKUS DE OLIVEIRA - PR033264
TAFNES GOMES SANTOS DE SOUZA - PR087381
LETICIA DE OLIVEIRA NEGRELLO - PR113220
AGRAVADO
: RENAN ALBERT BORGIO
AGRAVADO
: BORGIO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : LARISSA FERNANDA DA CRUZ SBRISSIA - PR108695
FRANCIELE FERNANDES - PR100658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:35
Código de Controle do Documento: 21cc1f3d-a663-4bd9-91d7-2c10a5e66693

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:35
Código de Controle do Documento: 21cc1f3d-a663-4bd9-91d7-2c10a5e66693